Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DELIMITAÇÃO RECURSAL. ART. 593, III, ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “D” DO CPP. ALEGADA NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA A TEXTO DE LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No rito do Júri, o recurso de apelação é delimitado pelo termo e não pelas razões.
2. Na hipótese, estando ausente o termo para a delimitação em ata, conclui-se que o recurso contempla todas as alíneas do art. 593 do CPP.
3. Não se verifica a existência de qualquer nulidade posterior à pronúncia.
4. A sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri não ostenta qualquer contrariedade à lei ou à decisão dos jurados, estando de acordo com os termos da pronúncia e do julgamento em Plenário.
5. Para fins do art. 593, III, d, do CP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente dos subsídios coligidos no processo, o que não é o caso dos autos.
6. A culpabilidade realmente está a merecer maior grau de censura, levando-se em consideração que o crime foi cometido contra um cadeirante e contra terceiro que interveio em sua defesa, com intenso dolo homicida.
7. O acervo probatório colhido dos autos revela que o tipo penal se amolda ao crime de homicídio qualificado tentado, cuja tese foi acolhida pelo Conselho de Sentença.
8. Deve ser redimensionada a reprimenda, conservando-se a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas aos tipos penais de homicídio tentado e de roubo circunstanciado.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.